Tribunal: TJES
Processo: 5010429-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010429-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRENE APARECIDA COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART
IGO
48, DO CPC. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33
DO
STJ.

1.
A
teor da súmula 33 do STJ,
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

2.
S
egundo o entendimento do
STJ e do TJES
, a competência para processar e julgar o inventário é territorial, de natureza relativa, sendo incabível, portanto, a declinação de ofício. Precedentes.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010429-39.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IRENE APARECIDA COSTA DOS SANTOS

Nº PROC. ORIG.:
0000239-59.2022.8.08.0058

MAGISTRADA :
GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRENE APARECIDA COSTA DOS SANTOS,
pretendendo a reforma da decisão do Juízo da Vara Única de Ibitirama-ES, que,
nos autos do Inventário dos bens deixados
por
MARIA IGNES MARQUES DA COSTA, com fundamento no artigo 48 do CPC, declinou
, de ofício,
da competência para processar e julgar a demanda originária, determinando a remessa dos autos para uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de São João de Meriti-RJ.

Pois bem.

A
teor da súmula 33 do STJ,
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

S
egundo o entendimento do
STJ e do TJES
, a competência para processar e julgar o inventário é territorial, de natureza relativa, sendo incabível, portanto, a declinação de ofício. Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 / STJ. DOMICÍLIO INCERTO DO DE CUJUS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça, em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou no sentido de que “cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 do STJ”.
2. Outrossim, não emerge dos autos prova concreta e segura sobre o real domicílio ao tempo do falecimento, porquanto, verifica-se a existência nos autos de documentos capazes de censurar a declaração de residência na certidão de óbito (presunção de veracidade relativa), sendo o caso, portanto, de incidência da regra contida no parágrafo único, inciso I, do art. 48 do CPC/15, segundo a qual, sendo incerto o domicílio do autor da herança, a competência para o inventário é do juízo de situação dos bens e, in casu, o único bem a ser inventariado está localizado no muni
cípio de Cariacica/ES. 3. Recurso conhecido e provido.
(
Data: 06/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000251-31.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Inventário e Partilha
)”

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 48, DO CPC/15. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REVOGADA. 1. Na hipótese, o inventário foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que declinou da competência a uma das Varas de Sucessões da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, pois a certidão de óbito da autora da herança indicaria a cidade como o local do seu último domicílio. 2.
A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que a competência para o inventário, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa, razão pela qual não admite a declinação de ofício, à luz da Súmula 33/STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Recurso conhecido e provido. (
Data: 12/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001071-50.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Competência
)

No caso em exame, conquanto a
de cujus
tenha falecido em
São João de Meriti – RJ,
o
inventário dos bens deixados por MARIA IGNES MARQUES DA COSTA foi ajuizado pela filha da mesma, ora Recorrente, na Comarca de Ibitirama – ES, ao argumento de que
“a
d
e cujus
residiu no Município de Ibitirama/ES e lá possuía bens de raízes que foram por ela vendidos, quando ainda viva, para terceiros, de forma que o inventário foi distribuído em tal Comarca para fins de regularização do imóvel (único bem inventariado) em questão e que, a propósito, não pertenceria a ela,
de cujus
, à época do óbito.”

Nesse contexto, e considerando a impossibilidade de o juiz declinar de ofício da competência, impõe-se o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito perante o juízo
a quo
.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)